Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA POR SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPROMETIDA – RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, para manter improcedente o pedido de ressarcimento contido na exordial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009987-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL
SEGUROS
S.A., é
apelado
EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-10.2018.8.26.0100 -Voto no 47752
2
Voto no 47.752
Apelação Cível no 1009987-10.2018.8.26.0100
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.a.
Apelado: Edp São Paulo Distribuição de Energia S/a.
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
POR
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS A SEGURADO –
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO CONSERVADOS –
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
COMPROMETIDA
–
RESSARCIMENTO INDEVIDO. Apesar de possível, em tese,
o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela
seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do
dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia
elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos
equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita
perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Apelação improvida, para manter improcedente o pedido de
ressarcimento contido na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-10.2018.8.26.0100 -Voto no 47752
3
Cuida-se de ação regressiva proposta por Seguradora contra EDP São
Paulo Distribuição de Energia S/A, responsável pelo fornecimento de energia elétrica.
A sentença julgou improcedente a ação, determinando à parte autora
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre a Seguradora requerendo a reforma da r.sentença, afirmando que
os documentos juntados comprovam o nexo causal entre os danos nos equipamentos do
segurado e a falha no fornecimento de energia elétrica, destacando que a queima dos
equipamentos decorreu da oscilação de tensão na rede elétrica. Pugna pelo afastamento
da tese de laudo genérico ou unilateral. Aduz que a manutenção dos bens, pela apelante,
para eventual perícia, configura prova diabólica. Afirma a desnecessidade de prova
pericial. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência.
A requerida apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção
da r.sentença.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Idazir
Silverio, Juliana Messa dos Santos, Celso Ferreira Procópio, Juliano Sousa de Paula,
Aline Ribeiro do Vale Espínola e Luana Martins Rezende Teixeira, cobertura relativa a
danos elétricos.
A r.sentença julgou improcedente a ação regressiva.
O apelo não comporta provimento.
Com efeito, não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-10.2018.8.26.0100 -Voto no 47752
4
e a falha nos serviços prestados pela requerida.
Observo que a responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia
elétrica é questão controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido de
haver responsabilidade objetiva da concessionária, eis que há relação de consumo.
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta
a melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de
fatos que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência
da ação.
Neste sentido, observo que a autora propôs ação fundada somente em
laudos técnicos e orçamentos, documentos estes unilaterais que, por si sós, não
identificam a responsabilidade da concessionária requerida, não conferindo a certeza
necessária a respeito dos fatos que deram causa aos danos provocados nos
equipamentos dos segurados.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA
INDENIZAÇÃO PAGA A SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pleito de procedência da pretensão de regresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-10.2018.8.26.0100 -Voto no 47752
5
Indeferimento Fragilidade da prova produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as características necessárias à sua qualificação como
laudos técnicos e que se mostram inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não
comprovado nexo causal entre danos nos aparelhos das seguradas e o apontado
distúrbio na rede elétrica da concessionária apelada Falha na prestação de serviços
não demonstrada pela recorrente, que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001612-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de
objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de
causalidade, "in casu". Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária
requerida provido, ajustadas as verbas sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível
1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a
inversão do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela
autora.
O pedido de minoração dos honorários advocatícios não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009987-10.2018.8.26.0100 -Voto no 47752
6
acolhimento, eis que, mesmo sendo a causa de baixa complexidade, resta adequada a
fixação de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Em que pese o perdimento do recurso, deixo de majorar a verba
honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto já
fixada em 20% sobre o valor da causa.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso para manter
improcedente a ação de regresso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator